Tribunal: TJDFT
Processo: 0718875-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 32.159/97 Sindireta – benefício alimentação). IRDR 21. Legitimidade ativa ad causam. Coisa julgada.
1. A legitimidade do agravado para requerer o cumprimento de sentença foi anteriormente reconhecida pela Turma, quando do julgamento do apelo por ele interposto para cassar, o que foi atendido, a sentença que o considerou parte ilegítima.
2. O respectivo acórdão transitou em julgado, de modo que não cabe reavivar no cumprimento de sentença questão acobertada pela res judicata, nem mesmo para suspender o processo por força do IRDR 21, em relação ao qual cabe acrescentar que, naquele julgamento, a Turma considerou o DEPEN órgão da Administração Direta do DF.